Tribunal: TJES
Processo: 5011613-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011613-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: LEA FONTES BEZERRA DINIZ

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011613-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: LÉA FONTES BEZERRA DINIZ

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. PERIODICIDADE. ADEQUAÇÃO PARA INCIDÊNCIA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada por Léa Fontes Bezerra Diniz, deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes a dois empréstimos consignados alegadamente fraudulentos e fixou multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais nos proventos da agravada; (ii) estabelecer se a multa cominatória deve incidir diariamente ou por evento mensal de descumprimento e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, por decorrer do risco do empreendimento, conforme Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ.

4.
Os documentos demonstram a plausibilidade da alegação de fraude, evidenciando a contratação dos empréstimos e a imediata transferência dos valores para conta de terceiro.

5.
O perigo de dano se configura pelos descontos mensais indevidos nos proventos de aposentadoria, que comprometem a subsistência da agravada.

6.
A suspensão dos descontos é medida provisória, reversível e que não gera prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança caso comprove a regularidade da contratação.

7.
A multa cominatória é instrumento coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo autorizada pelo art. 537 do CPC.

8.
A periodicidade da multa deve guardar correlação com a natureza da obrigação, incidindo por evento mensal de desconto indevido, e não diariamente.

9.
O valor da multa de R$ 500,00 por desconto indevido é proporcional, considerando o prejuízo à agravada e a capacidade econômica da instituição financeira.

10.
A multa pode ser revista pelo magistrado, inclusive de ofício, conforme art. 537, §1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão de descontos decorrentes de empréstimos consignados supostamente fraudulentos é medida adequada quando demonstrada a plausibilidade da fraude e o perigo de dano pela afetação de verba alimentar.

2.
A multa cominatória fixada para compelir instituição financeira a cessar descontos mensais indevidos deve incidir por evento de descumprimento, e não diariamente, em razão da natureza periódica da obrigação.

3.
O valor da astreinte é proporcional quando compatível com a capacidade econômica do devedor e com a necessidade de garantir a efetividade da tutela, podendo ser revisto a qualquer tempo nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479/STJ; REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2023; AgInt no AREsp 2.329.766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/09/2023; AgInt no AREsp 1.784.618/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/03/2022; AgInt no AREsp 1.442.666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/03/2020; AgInt no AREsp 1.354.776/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/02/2019; AgInt no REsp 1.914.269/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/08/2022; AgInt no AREsp 1.063.553/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06/03/2018; TJES, AI 5005178-06.2024.8.08.0000; AI 5014344-96.2023.8.08.0000; AI 5003363-13.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011613-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: LÉA FONTES BEZERRA DINIZ

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de
que
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ)
.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ – REsp nº 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 12/09/2023, publicado no DJe de 15/09/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR).

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp nº 2.329.766/BA, relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 11/9/2023, publicado no DJe de 14/09/2023)

A agravada ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância alegando ter sido vítima de fraude praticada por terceiros na contratação de 2 (dois) empréstimos consignados junto ao banco agravante mediante acesso remoto obtido com a utilização de um aplicativo denominado “Anydesk”, sendo o primeiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o segundo de R$ 11.140,00 (onze mil cento e quarenta reais).

Em razão deste fato, a partir do mês de maio do ano de 2023 passou a sofrer os descontos mensais de R$ 385,11 (trezentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) e de R$ 285,82 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) nos seus proventos de aposentadoria, comprometendo significativamente a sua renda.

A plausibilidade dos fatos alegados foi demonstrada pelos documentos anexados aos autos do processo originário, comprovando a contratação dos empréstimos e a transferência imediata dos valores obtidos para uma conta de titularidade de terceiro (ids. nº 36615360 a 36615372).

Averbe-se que
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação neste caso
é presumido, eis que
decorre dos
próprios
descontos
indevidos
realizados
nos proventos de aposentadoria da agrava
da
, comprometendo o seu sustento.

Acresça-se,
ainda
,
que o agravante não apresentou nenhum elemento de prova para infirmar os fatos alegados na inicial, atendo-se em alegar, de forma genérica, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Ademais, a suspensão dos descontos é medida de caráter provisório e reversível, não
causando
prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança caso

comprov
e
a
regularidade da contratação.

N
outra parte,

p
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta
ao
agravante

na decisão que
concedeu a tutela
de urgência

admite a imposição de multa
cominatória
para o caso de descumprimento, consoante disposto no art.
537,
“caput”
do
CPC
.

Anote-se
que
a natureza da referida multa não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte mas, sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A respeito do tema Eduardo Talamini leciona que:

“pacífico que a coisa julgada não é óbice à imposição de multa antes faltante, nem à revisão daquela anteriormente fixada. (...) A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida, ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da efetivação do comando revestido pela coisa julgada”

(Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, São Paulo: RT, 2ª edição, 2003, pág. 250).

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ART. 537, § 1º, I, DO CPC/2015. FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.784.618/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO.

[...]

3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

E o legislador não estabeleceu qualquer teto para o
arbitra
mento do valor da multa cominatória. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPRADORES. EFICÁCIA. SÚMULA N. 308/STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

7. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de detalhamento sobre os fatos da causa no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da referida multa somente com base nos cálculos e nas alegações trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.

8. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

[...]

10. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp nº 1.914.269/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)

“
ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

III - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Ressalte-se, ainda, que a incidência da multa cominatória deve guardar relação com a obrigação imposta, de modo a incidir em periodicidade mensal se este também é o lapso temporal da obrigação.

Assim, considerando que os descontos nos proventos de aposentadoria da agravada são realizados mês a mês, é razoável que a multa seja computada a cada desconto indevido e não diariamente.

Deste juízo cito os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória pleiteada, determinando a suspensão dos descontos relativos a um contrato de cartão de crédito consignado e impondo multa diária em caso de descumprimento.

2. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige que o fornecedor esclareça claramente o consumidor sobre os termos da contratação.

3. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas ao agravado, que estava acostumado a contratar empréstimos consignados convencionais.

4. A medida mais razoável é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto no benefício previdenciário do agravado até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado à parte autora, notadamente hipossuficiente da relação.

5. A periodicidade das astreintes deve ser ajustada para incidir por ato de descumprimento, e não diariamente, adequando-se à natureza da obrigação.

6. Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa imposta”.

(TJES – AI nº 50051780620248080000, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Melhor alinha-se à cautela e à prudência que devem imbuir a atuação jurisdicional a determinação de suspensão de descontos, sopesados, inclusive, o caráter reversível da medida e alimentar dos proventos cuja disponibilidade à autora resta reduzida, tudo isso tomado à luz do artigo 300 do CPC e do raciocínio que considera eventual periculum in mora inverso.

2. Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora.

3. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a título de astreintes, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a outra parte, em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, § 1º, inc. I, do CPC.

4. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AI nº 5014344-96.2023.8.08.0000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, publicado em 17/06/2024)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A multa prevista no art. 536, § 1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

3. Multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art. 537, § 1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão.

4. Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes.

[...
]”

(TJES – AI nº 5003363-13.2020.8.08.0000, Relatora Desª. Marianne Júdice de Mattos, 4ª Câmara Cível, publicado em 28/04/2022)

Outrossim
,
considerando

as peculiaridades do caso
,
notadamente o prejuízo
suportado pela
agravada em razão dos descontos indevidos realizados nos seus proventos de aposentadoria e a capacidade econômica d
o
agravante,
a
fixação da multa no valor de R$
5
00,00
(
quinhentos
reais)

para cada desconto indevido
não é excessiva ou desproporcional à obrigação,
sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

A
demais,
o cumprimento da determinação de suspensão dos descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria da agravada constitui
medida
inerente às atividades ordinárias de uma instituição financeira
, não havendo justificativa
plausível
para o
seu
descumprimento.

Ante o exposto,

dou parcial provimento ao recurso
para
apenas
determinar que multa fixada na decisão agravada para a hipótese de descumprimento da obrigação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), seja aplicada a cada desconto
mensal
indevido e não diariamente.

É como voto.

Des
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)